Tribunal: TCU
Processo: 041.039/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional, oriunda da CPI da Pandemia, acerca de contratos do Ministério da Saúde sem realização de licitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação de informação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia da Covid-19 (CPIPANDEMIA), a respeito de contratações por inexigibilidade de licitação da empresa VTC Operadora Logística Ltda. pelo Ministério da Saúde (MS), nos exercícios de 2016 a 2018; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 71, inciso VII, da CF/1988, c/c o art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 232, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal (RITCU), da presente solicitação; 9.2. encaminhar ao Senado Federal cópia das seguintes deliberações, referentes a processos que versaram sobre contratos ou licitações com a participação da empresa objeto da solicitação: Acórdão 701/2018-TCU-Plenário ; Acórdão 2234/2019-TCU-Plenário ; e Acórdão 2178/2021-TCU-Plenário ; 9.3. informar ao Senado Federal que, tão logo sejam apreciados os processos de números TC Processo 037.065/2019-0 , TC Processo 029.384/2015-0 , TC Processo 025.828/2021-5 e TC Processo 040.853/2021-7 , que versam sobre contratos ou licitações com a participação da empresa objeto da solicitação, bem assim sejam julgadas as contas anuais do Ministério da Saúde, cópias das respectivas deliberações ser-lhe-ão encaminhadas; 9.4. considerar a presente solicitação integralmente atendida; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, incisos II e V, do Regimento Interno do TCU.